Tribunal: STF
Processo: Rcl 78356
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos de n° 5000968-35.2023.8.21.0015/RS, por ter eventualmente descumprido o Tema n° 154 da sistemática da repercussão geral.



    Assinala, de início, não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão reclamada, além de estar devidamente preenchido o requisito de esgotamento das vias recursais ordinárias.



    No mérito, argumenta que 



    “a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus); debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada.” (e-doc. 1, fl. 15)



    Defende a existência de distinguishing entre a hipótese dos autos e o decidido no âmbito do julgamento que culminou no referido tema de repercussão geral. 



    Diz da “impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.” 



    Salienta que, “nas razões do recurso extraordinário, os elementos incontroversos são aptos a demonstrar os indícios de autoria suficientes para embasar a pronúncia do acusado em relação ao crime doloso contra a vida, conforme elementos incontroversos delineados no reclamo ministerial mencionado, a seguir sintetizados.”



    Refuta a tese de que a decisão de pronúncia se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial.



    Ao final, requer



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentarem contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é voltada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme regulamentação infraconstitucional, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    Ademais, também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.



    In casu, indicou-se como paradigma o acórdão do julgamento do RE n° 593.443/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/14), representativo do Tema n° 154 da sistemática da repercussão geral, o que exige, por consequência, a demonstração de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Registro, desde logo, que logrou o reclamante comprovar tal requisito de admissibilidade, porquanto evidenciou o manejo do agravo interno, na forma do § 2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face de decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, na origem, por suposta conformidade a entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Ademais, restou comprovada a ausência de trânsito em julgado da decisão reclamada.



    No mérito, não assiste razão ao reclamante. Explico.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula nº 279 do STF) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas nºs 280 e 636 do STF).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (art. 988, §5º, II, CPC), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte, em 23 de fevereiro de 2017, no julgamento do RE nº 593.443/SP submetido à sistemática de repercussão geral (Tema n° 154), fixou a seguinte tese acerca da matéria: 



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).” (grifo nosso)



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido.” (RE n° 593.443/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/14)



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), no enquadramento do caso concreto ao precedente firmado por esta Suprema Corte, sob o Tema n° 154, assim se manifestou ao negar provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “O acórdão que, ao fim e ao cabo, impronunciou o recorrido, portanto, está de acordo com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, na espécie, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    De consignar, dada a pertinência, que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154: 



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri. 



    Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou "a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)". 



    Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ou seja, na linha desses precedentes, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal, no que interessa o deslinde da questão posta, abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, para a hipótese também de impronúncia, diferentemente do suscitado no agravo em epígrafe. 



    No mais, ante o arguido pelo agravante quanto à Rcl 59371/RS e ao consequente ARE 1441874/RS, julgados, respectivamente, pela Ministra Cármem Lúcia, em 07 de maio de 2023 (DJe 08/5/2023) e 30 de junho de 2023 (DJe 10/7/2023), cumpre assentar que a apreciação das alegações do recorrente no recurso extraordinário, a fim de alterar a conclusão do Órgão Julgador quanto à impronúncia do recorrido, exige, no caso em foco, o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Portanto, na esteira da jurisprudência colacionada, cabível a aplicação do aludido paradigma para afastar a alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, d, da CF, em face da decisão que impronuncia o réu, como no caso dos autos. A hipótese, assim, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 2, fls. 68-75)



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema n° 154), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral. 2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. 8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl n° 68.544/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/7/24, grifos nossos)



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo.” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Ademais, a matéria não é nova. Em casos análogos, já veiculei o exato entendimento da presente decisão, respaldado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, veja-se:



    “Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido. 1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63.127/RS AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 7/3/24, grifos nossos)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 154 da Repercussão Geral. Tentativa de reanálise da demanda originária por meio da reclamação. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl n° 61.188/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6/12/23, grifos nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente